Tribunal: CARF
Processo: 13005.721202/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721202/2018-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.289 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ZUCCHETTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DRJ.
FALTA
DE
ANÁLISE
DA
DOCUMENTAÇÃO.
É nula a decisão da DRJ que não analisa os documentos e razões de
impugnação, ocasionando cerceamento de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos
à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), a fim de que prolate nova decisão
com supressão da omissão apontada no voto do relator.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO, que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário 2013.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB no 2.724/17.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
- que entregou todos os documentos mais de um mês antes do vencimento do
prazo para o seu envio, não havendo falar em atraso;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721202/2018-28
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721202/2018-28

- deve ser observada anistia às infrações e anulação de multas constante do
Parecer (SF) no 30/19, em apreciação do Projeto de Lei da Câmara no 96/18.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP tem sua previsão no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.289 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721202/2018-28

No particular, foi imputada multa no valor de R$ 500,00, constando da autuação
que a transmissão de GFIP correspondente à competência 13/2013 foi após o prazo previsto para
entrega.
No entanto, conforme documentos juntados à impugnação– e não examinados
pela instância recorrida - a interessada havia transmitido a GFIP original dentro do prazo
previsto para a entrega da declaração, do que decorre que a multa lançada teve sua origem em
retificadora transmitida após o transcurso desse prazo.
De fato, a recorrente acostou, para apreciação em julgamento de primeiro grau,
cópia de GFIP entregue em 12/12//2013, às 13:24:39, no de arquivo: KHrRqOIiBUF0000-0, na
qual constam os dados referentes à competência objeto do lançamento, 13/2013 – ver fls. 13/23.
Já a autuação contestada foi lavrada sem qualquer menção a essa entrega, tendo
sido a multa imputada face à entrega de retificadora em 01/04/2015, depois do prazo limite,
31/01/2014.
O lançamento não se deu conta da existência de anterior transmissão dentro do
prazo, de GFIP relativa ao período de apuração em comento, o que foi levantado pela interessada
em suas razões de impugnação, com a colação dos precitados documentos comprobatórios.
Porém, a decisão da DRJ simplesmente ignorou a existência de tais relevantes
documentos, como pode ser aferido da leitura do julgado, às fls. 33/38.
Exsurge claro, por conseguinte, o cerceamento do direito de defesa da recorrente,
que não teve suas aduções de impugnação devidamente examinados pela instância de primeiro
grau, em evidente e prejudicial supressão de instância.
Nesse contexto, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão a quo, com o
retorno dos autos àquela instância para a devida análise dos argumentos e documentos da
interessada, carreados com sua impugnação.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para anular a decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), a fim de que prolate nova decisão com supressão da omissão apontada neste
voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital